Tribunal: TJBA
Processo: 8013389-54.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013389-54.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível ESPÓLIO: SEVERINA RIBEIRO DE SOUSA ESTRELA e outros Advogado(s): JAMIL MUSSE NETTO, CAMILA BRAGA DA CRUZ APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ROMULO GUIMARAES BRITO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LENALIDOMIDA (REVLIMID) PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO EM RECIDIVA. AUSÊNCIA DO FÁRMACO NO ROL DA ANS VIGENTE À ÉPOCA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DE OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Espólio da autora contra sentença que reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de fornecimento de medicamento em razão do falecimento da paciente e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A ação originária foi ajuizada em outubro de 2020 por beneficiária de plano de saúde diagnosticada com mieloma múltiplo que, após apresentar recidiva da doença em agosto de 2020, teve prescrição médica para uso da lenalidomida (Revlimid), cuja cobertura foi negada pela operadora sob alegação de que o medicamento não constava no Rol de Procedimentos da ANS. A tutela de urgência foi deferida em outubro de 2020, mas a paciente veio a falecer em dezembro de 2020. O juízo de origem fundamentou a improcedência dos danos morais no argumento de que a negativa baseou-se em interpretação literal do Rol da ANS vigente à época, não configurando má-fé ou ato ilícito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura do medicamento lenalidomida (Revlimid), prescrito para tratamento de mieloma múltiplo em recidiva, fundamentada exclusivamente na ausência do fármaco no Rol de Procedimentos da ANS vigente em agosto de 2020, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, especialmente considerando que a paciente veio a falecer poucos meses após o início tardio do tratamento, fornecido apenas por ordem judicial. III. Razões de decidir 3. A relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. 4. É acertado o reconhecimento da perda do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, pois o falecimento da beneficiária tornou materialmente impossível a continuidade do fornecimento da medicação pleiteada, esvaziando o interesse processual quanto a essa pretensão específica. 5. A negativa de cobertura fundamentou-se exclusivamente no fato de que a lenalidomida não constava no Rol de Procedimentos da ANS vigente à época (Resolução Normativa nº 428/2017), embora o medicamento tivesse sido aprovado pela ANVISA para comercialização no Brasil desde dezembro de 2017, portanto quase 3 anos antes da negativa, não se tratando de medicamento experimental ou sem validação científica. 6. Mesmo antes da edição da Lei nº 14.454/22, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado entendimento no sentido de que o Rol da ANS não poderia ser interpretado de forma absolutamente restritiva quando presente a necessidade de tratamento prescrito por médico assistente para doença coberta pelo plano. A posterior inclusão expressa da lenalidomida no Rol em abril de 2021 (Resolução Normativa nº 465) ratifica sua eficácia terapêutica e reconhece a necessidade de cobertura que já deveria ter sido observada anteriormente. 7. Negar cobertura a medicamento prescrito por médico especialista para tratamento de doença grave coberta pelo plano, com fundamento exclusivo na ausência do fármaco em lista administrativa, quando já havia jurisprudência consolidada afastando tal interpretação restritiva, configura inequivocamente restrição a direito fundamental inerente à natureza do contrato de plano de saúde, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 8. A negativa de tratamento essencial a paciente acometida por doença oncológica grave em situação de recidiva, quando as terapias anteriores haviam se mostrado insuficientes, configura dano moral indenizável. 9. O falecimento da paciente não afasta a caracterização do dano moral, mas evidencia a gravidade da situação, sendo que a pretensão indenizatória transmite-se aos herdeiros, nos termos do artigo 943 do Código Civil. 10 . O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteado na inicial mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade objetiva do dano, a intensidade do sofrimento presumível, a condição econômica da operadora, a extensão da lesão, o grau de culpa revelando desídia e desconsideração pela jurisprudência consolidada, possuindo caráter compensatório e pedagógico. IV. Dispositivo e tese 11. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente o pedido inicial e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Espólio. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico especialista para tratamento de doença grave coberta pelo plano de saúde, fundamentada exclusivamente na ausência do fármaco no Rol de Procedimentos da ANS, quando já havia jurisprudência consolidada afastando interpretação restritiva do rol, configura ato ilícito violador dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. A negativa de tratamento essencial a paciente acometida por doença oncológica grave em situação de recidiva, quando as terapias anteriores haviam se mostrado insuficientes, configura dano moral indenizável. 3. O falecimento do paciente no curso do processo não afasta a caracterização do dano moral, transmitindo-se a pretensão indenizatória aos herdeiros, nos termos do artigo 943 do Código Civil.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CDC, arts. 4º, III, 47, 51, IV; CC, arts. 422, 943; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 4º; CPC, arts. 85, § 2º, 487, I, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8013389-54.2020.8.05.0080, sendo Apelante Espólio de Severina Ribeiro de Sousa Estrela e Apelada Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator